Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005830-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: ROBSON MAGALHÃES CALDAS
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ROBSON MAGALHÃES CALDAS, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Juízo das Execuções Penais).
A impetrante sustenta que o paciente teve sua pena privativa de liberdade convertida em medida de segurança na modalidade internação, razão pela qual aviou pedido de progressão de regime na instância primeva; contudo, sem nenhuma fundamentação a autoridade coatora indeferiu o requerimento defensivo e o manteve enclausurado na Penitenciária local.
Assevera que, em liberdade, será possível o paciente “ser encaminhado à assistência social, de modo a promover seu translado para o Estado de origem, Paraná”.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime aberto [doc. digital n. 82604199].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC n. 115.016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo Juízo singular seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
De mais a mais, verifico que a autoridade indigitada coatora solicitou à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), providências no sentido de recambiar o paciente – atualmente recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, em Rondonópolis/MT – para internação na unidade da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, cidade de sua origem e local onde ele possui seu vínculo familiar.
Colho excerto da decisão para melhor elucidação dos fatos:
“Nada obstante o petitório constante de seq. 19, não é o caso de deferir progressão, até por se tratar de medida de segurança.
Ademais, não cuidou a Defesa Técnica de indicar familiar que pudesse receber o ser humano preso e, de igual modo, permitir ao Juízo a alteração do quadro processual.
Por outro lado, levando-se em consideração que a pessoa condenada encontra-se recolhida na unidade prisional desde 23 de julho de 2019, bem como consta determinação de transferência na seq. 07, o juízo determina a intimação da unidade prisional via SEEU/CNJ para a imediata alocação de Robson Magalhães Caldas em local adequado.
Outrossim, OFICIE-SE novamente a SAAP [...] solicitando providência IMEDIATA para efetivação da transferência do recuperando para sua cidade de origem, no prazo de 72 HORAS, consignando-se que trata-se de reiteração, bem como que se trata de pessoa condenada a medida de segurança que se encontra recolhida desde 23 de julho de 2019.
Em caso de inércia, determina-se que a Direção da Unidade Prisional providencie a imediata remoção, com as cautelares pertinentes ao período de crise sanitária.
As providências supras deverão ser efetivadas via meio mais célere, inclusive mediante contato telefônico.
CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA!” (doc. digital n. 82609953).
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, em razão do princípio da colegialidade. Confira-se:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
Com efeito, também se apresenta conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias – notadamente sobre o cumprimento da decisão de recambiamento do paciente –, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.